Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737784-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: CASSIA CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A em desfavor de CASSIA CUNHA DA SILVA impugnando decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial (processo no 0741014-16.2021.8.07.0001) que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para a parte autora, ora agravante, para comprovar os procedimentos para comprovação da autoria e integridade o título de crédito que fundamenta a ação. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que “ao alegar a impossibilidade de reconhecer a liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, baseando-se na suposta exigência de que o documento deveria estar certificado através da ICP-Brasil, o Juízo Originário contraria a norma com a qual pretendia fundamentar a decisão agravada”. Sustenta que “Quanto à validade da Cédula enquanto título executivo extrajudicial, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1495920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, enfrentou a questão, tendo sinalizado positivamente pela possibilidade de os contratos contarem com assinatura digital e poderem ser considerados títulos executivos extrajudiciais”. Infere que “o exequente apresentou junto à petição inicial os devidos cálculos, que consta na Cédula o valor total do crédito e que resta afastado o argumento da certificação insuficiente por não ter sido realizada através da ICP-Brasil, não há qualquer justificativa na decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que dê razão à emenda da inicial, sequer o indeferimento da mesma”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, vindicando, no mérito, que “seja cassada da decisão interlocutória id 109313024, sendo reconhecida a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário assinada de forma eletrônica, como título executivo extrajudicial”. Preparo regular no ID 30996388 e 30996389. No despacho de ID 31005929, fora oportunizado ao agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Sobreveio a petição de ID 31109787. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, a agravante, por meio do recurso à baila, devolve a apreciação por esta Instância revisora, em apertada síntese, questionamento acerca da qualidade de título executivo extrajudicial de documento assinado com método de certificação privado, o que fundamentou a determinação, pelo Juízo da origem, de emendar a inicial para que seja transmutado o pleito de execução de título extrajudicial para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial apresentada junto à Vara especializada de títulos extrajudiciais. Com efeito, a controvérsia posta à colação exige uma análise mais percuciente da causa, sendo certo, no entanto, que o tema já tem sido debatido no âmbito desta Corte, com posicionamentos que indicam a força executiva de título firmado mediante método privado de certificação digital, em que pese não seja uma apreensão unânime. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário contratada eletronicamente, desnecessária a exibição da via original do título, sendo suficiente a instrução da inicial com cópia certificada digitalmente, o que é autorizado pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, cuja autenticidade da assinatura eletrônica, pode ser verificada pelo código então gerado. 2. Embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1386159, 07239413420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI no 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada com método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo. 3. Ademais a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382358, 07248983220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a tese defendida pela instituição financeira agravante não passível de plena rejeição, em que pese haja dúvidas acerca de outros elementos referentes à exequibilidade do documento entendido como título extrajudicial, como o requisito de assinatura por duas testemunhas em contratos eletrônicos (a qual, inclusive, tem sido relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça, v.g. no REsp 1.495.920/DF), bem assim a qual documento se refere a assinatura digital pela plataforma digital (ID 109197163, fl. 8), se à declaração de residência ou à própria cédula bancária. De toda sorte, o objeto do recurso reside, a priori, em aceitar para fins de instrução inicial de execução de título extrajudicial cártula lastrada em assinatura digital, sem necessariamente ostentar o condão de fazer precluir o debate relativo ao documento acostado aos autos na exordial, matéria que poderá eventualmente ser revisitada em sede de defesa pela parte requerida, que ainda não fora chamada a integrar a relação processual na origem. Nesse cenário, abstraída, nesse momento processual, maiores digressões acerca do mérito desta pretensão recursal, a concessão de efeito suspensivo se mostra uma medida prudente e necessária para evitar que atos processuais sejam realizados antes de efetivamente dirimidas definitivamente as questões objeto deste recurso, e que, em tese, têm o condão de repercutir do deslinde da causa, na eventual possibilidade de provimento deste agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a urgência no caso vertente - decorrente também da inutilidade do julgamento de tais questões somente por ocasião do recurso de apelação -, suficiente a lastrear a requerida suspensão dos efeitos da decisão vergastada, porquanto o prosseguimento da fase instrutória na origem poderá gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, verifica-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Não triangularizada a relação processual na origem, deixo excepcionalmente de promover a intimação da parte agravada para fins de apresentar contrarrazões. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator